Tribunal: STF
Processo: HC 265987
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Antonio Jacinto de Oliveira Junior impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO MANIFESTA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. Portanto, questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 
3. Quanto à existência de excludente de ilicitude, esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que apenas é cabível a absolvição sumária, no procedimento especial do Tribunal do Júri, quando manifesta a ocorrência de causa excludente de ilicitude, sob pena de violação da competência constitucional dos jurados prevista no art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. 
4. No caso, o réu foi pronunciado por homicídio. De acordo com as premissas fáticas assentadas pela Corte estadual, as circunstâncias em que o delito supostamente foi praticado não demonstram, de forma inequívoca, que o acusado agiu estritamente dentro dos limites da excludente de ilicitude. A quantidade de disparos efetuados a curta distância (sete) e a localização das lesões na vítima (lombar esquerda, subescapular direita, antebraço direito e ombro) evidenciam a necessidade de um exame mais aprofundado pelo Tribunal do Júri, notadamente sobre a moderação dos meios empregados na reação do acusado. Diante dessas circunstâncias, não é cabível a absolvição do réu, neste momento processual, de forma que a a tese defensiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir, soberanamente, sobre a configuração ou não da excludente de ilicitude. 
5. Agravo regimental não provido.
(AREsp 2.804.062 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pleiteia “cassar o v. acórdão coator (e-STJ Fl. 483) e a decisão de pronúncia, reconhecendo-se a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA do Paciente, com fulcro no art. 415, IV, do CPP, em virtude da manifesta configuração da legítima defesa, ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por falta de justa causa, dada a atipicidade da conduta (excludente de ilicitude).”.  

É o relatório. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

É que, de acordo com a jurisprudência consolidada por esta Corte à luz do art. 413 do Código de Processo Penal, “a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação” (HC 194.162 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

Dessa forma, “o reconhecimento de meros indícios, sem indicação de formação da culpa, não segue a mesma lógica decisória, tampouco submete-se a idênticos condicionamentos dos provimentos de natureza condenatória” (HC 172.599, ministro Edson Fachin).

Com efeito, a decisão de pronúncia não encerra a atividade probatória, pois não há formação de juízo de culpa dos acusados. Na fase posterior do rito escalonado do Júri, haverá nova atividade probatória, cuja finalidade é preparar o processo para julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse contexto, as instâncias de origem concluíram que haveria indícios suficientes de autoria, valendo transcrever os seguintes trechos do ato dito coator:

O réu foi pronunciado pelo crime previsto no art. 121, caput, do CP. Acerca da tese defensiva de que o ora agravante agiu em legítima defesa, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 356-358, destaquei): 
No caso dos autos, a materialidade do delito restou suficientemente comprovada pelos documentos anexados aos autos (ID n. 34680310 a 34680321), com destaque para a Perícia Tanatoscópica de ID n.34680231, assim como o indício de autoria do fato ficou evidenciado, principalmente, por meio do próprio recorrente, que confirmou a prática do crime, contudo, invocou “causa de excludente de antijuridicidade, à título de legítima defesa (ID n. 34680365) e das testemunhas ouvidas, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo (ID n. 34674107 e n. 34680311). 
Acrescente-se a isso, as ponderações da d. Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID n. 35362909: 
“Aplicando-se a teoria ao caso concreto, tem-se que, das provas documentais produzidas ao longo da instrução, especificamente, da perícia tanatoscópica de ID 34680321, a presença de 07 (sete) disparos de arma de fogo contra a vítima, a curta distância, dos quais 05 (cinco) atingiram as regiões lombar esquerda, dorsal esquerda, subescapular direita, face postero-lateral do terço médio-proximal do antebraço direito e face externa do ombro esquerdo. Perceba-se que, pela letalidade do local da lesão, é possível concluir que o recorrente não se utilizou dos meios necessários e moderados de que dispunha para repelir eventual injusta agressão por parte da vítima. Frise-se, consta dos autos que a vítima se armou com um revólver Calibre .32, enquanto que o respectivo comparsa ficou um pouco afastado, dando-lhe cobertura, foi quando o adolescente (vítima) avistou ANTÔNIO JACINTO, pronunciado, caminhando pela calçada e o abordou, anunciou o assalto, exigiu o cordão de ouro e o relógio, momento em que o policial militar (acusado), que estava de folga com traje civil, sacou uma pistola calibre .40, reagindo à investida e efetuando disparos contra o mencionado assaltante (vítima)”. 
De mais a mais, o argumento do pronunciado, de que estava amparado pela legítima defesa, também não logra êxito. 
Ora, como é cediço, a absolvição sumária, na medida em que encerra um julgamento antecipado do mérito da acusação na direção da improcedência da pretensão punitiva do Estado, tem caráter excepcional, sob pena de invasão, também, da competência constitucional do Júri. 
Por isso mesmo, a sua aplicação, nos termos do artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal, depende de prova incontestável,  incontroversa e evidente dos fatos e da sua dinâmica, que leve a uma manifesta e irrefutável conclusão que se está diante uma causa excludente de ilicitude, o que não restou demonstrado na instrução. 
Trago à baila que, de acordo com a Denúncia o recorrente “efetuou sete (07) disparos a curta distância contra ALEXSANDRO, dos quais cinco (05) lesionaram as regiões lombar esquerda, dorsal esquerda e subescapular direita, bem como o antebraço direito e o ombro esquerdo, cujos projéteis transfixaram o corpo da vítima. Tendo os outros dois (02) tiros atingido de raspão nas regiões supraescapular direita e esquerda do mencionado adolescente, o qual não resistiu à gravidade e sede das lesões e veio a óbito em plena via pública”, o que afastaria, de início, a tese da excludente da legítima defesa, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida. 
[...] 
Ademais, relembre-se que o mérito da acusação, condenando ou absolvendo o réu, cabe ao Júri, na fase do judicium causae, a quem toca a análise aprofundada, crítica e valorativa da prova colhida durante a instrução criminal. 

De acordo com as premissas fáticas assentadas pela Corte local, as circunstâncias em que o delito supostamente foi praticado não demonstram, de forma inequívoca, que o réu agiu estritamente dentro dos limites da excludente de ilicitude. A quantidade de disparos efetuados a curta distância (sete) e a localização das lesões na vítima (lombar esquerda, subescapular direita, antebraço direito e ombro) evidenciam a necessidade de um exame mais aprofundado pelo Tribunal do Júri, notadamente sobre a moderação dos meios empregados na reação do acusado. 
Diante dessas circunstâncias, reafirmo que não é cabível a absolvição do réu, neste momento processual, de forma que a a tese defensiva deve ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete decidir, soberanamente, sobre a configuração ou não da excludente de ilicitude.(grifei)

Sendo assim, para o acolhimento das teses defensivas – cassação da decisão de pronúncia, reconhecendo-se a absolvição sumária, em virtude da manifesta configuração da legítima defesa, ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal por falta de justa causa, dada a atipicidade da conduta (excludente de ilicitude) –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência do Supremo: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O AGRAVANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 230.762 AgR, ministra Cármen Lúcia)

[...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)

HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello)

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente